Tribunal: STF
Processo: AI 780007
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-17
Data de publicação: 2011-05-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF.



    1. Caso em que entendimento diverso do adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul demandaria o reexame da legislação ordinária aplicada à espécie e a análise dos fatos e provas constantes dos autos. Providências vedadas na instância extraordinária.



    2. De mais a mais, foi conferida prestação jurisdicional adequada, em decisão devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante, o que não configura cerceamento de defesa.



    3. Incide, à derradeira, a Súmula 284/ STF.



    4. Agravo regimental desprovido.